Tribunal: CARF
Processo: 10983.901242/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901242/2008-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.419 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
JURERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que profira despacho decisório complementar com análise das
compensações como vinculadas a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001. Votou pelas
conclusões a Conselheira Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por JURERE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901242/2008-15
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.419 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.901242/2008-15

Acórdão no 1001-000.717, na sessão de 8 de agosto de 2018, no qual foi negado provimento ao
recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR COMPENSAÇÃO
ANO-CALENDÁRIO 2001
O valor do débito tributário lançado na em DCTF constitui confissão de dívida e
somente pode ser alterado mediante a sua retificação. Se esta não ocorrer, prevalece o
lançamento original.
O litígio decorreu da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito
para utilização de pagamento indevido de estimativa de IRPJ, cujo DARF não foi localizado na
base de dados da Receita Federal. A autoridade julgadora de 1a instância julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (e-fls. 50/55). O Colegiado a quo, por sua vez, negou
provimento ao recurso voluntário, rejeitando a alegação da Contribuinte de que o indébito se
referia a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001, dado que a PER/DCOMP
constitui confissão de dívida e, no caso da recorrente, deveria ter sido objeto de retificação (e-
fls. 269/279).
Cientificada em 12/10/2018 (e-fls. 285), a Contribuinte opôs embargos de
declaração admitidos em face da alegação de contradição entre o fundamento do acórdão e
ementa (e-fls. 299/304). O Colegiado a quo proferiu o Acórdão no 1001-001.241 conhecendo e
acolhendo os embargos sem efeitos infringentes, porque na ementa deve constar que a
PER/DCOMP constitui confissão de dívida, como consta no voto e não a DCTF (e-fls. 306/311).
Antes de ser notificada do acórdão de embargos em 11/10/2019 (e-fl. 347), a
Contribuinte interpôs recurso especial em 26/06/2019 (e-fls. 316/336) no qual arguiu divergência
admitida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 351/354, do qual se extrai:
A recorrente intenta discutir, através do recurso especial interposto, o tratamento a ser
conferido ao processo quando constatado o erro de fato no preenchimento do
Per/DComp.
Afirma a contribuinte que o acórdão recorrido manteve a decisão a quo, que não
homologou a compensação por ela realizada, e que como consequência da decisão o
equívoco cometido pela recorrente no preenchimento do Per/DComp prevalece sobre a
verdade material, impedindo a retificação da declaração preenchida incorretamente.
Insere, ainda, no instrumento de recurso os seguintes excertos do acórdão recorrido:
“Assim, a PER/DCOMP constitui confissão de dívida e, no caso da recorrente,
deveria ter sido objeto de retificação. Em não havendo, prevalece o que
confessado na originalmente entregue.
(...)
Portanto, as regras são suficientemente claras e a recorrente teve toda as
oportunidades de retificar a declaração originalmente entregue”.
Descreve, em seguida, o que considera similitude fática com o acórdão paradigma no
1301-003.599, que segundo a recorrente também enfrenta a questão de erro cometido no
preenchimento do Per/DComp, e que aplicou ao caso sob exame solução distinta da
proferida pelo acórdão recorrido. Para ilustrar o que afirma, insere no recurso o seguinte
trecho, extraído do acórdão paradigma, que não foi objeto de reforma por colegiado do
CARF:
“Acórdão Paradigma n.o 1301-003.599:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.419 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.901242/2008-15

A Recorrente apresentou Per/Dcomp utilizando-se de créditos decorrentes de
IRPJ (estimativa) pago a maior, porém, conforme reconheceu, na realidade
tratava-se de Saldo Negativo.
(...)
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém,
ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ
Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas
compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de
crédito, bem como leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento
da declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz a seguir:
(...)
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado
para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito,
voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca
da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN,
retomando-se a partir de então o rito processual de praxe”.
Pode-se constatar, que há similitude entre os fatos analisados nos dois julgados. Em
ambos, houve erro de preenchimento do Per/DComp, nos dois o alegado crédito inicial
(improcedente) era decorrente de pagamento a maior ou indevido, e também nas duas
declarações, o crédito de fato seria de saldo negativo de IRPJ. As decisões, contudo,
foram diferentes.
O acórdão recorrido decidiu que o valor declarado em Per/DComp só pode ser alterado
por sua retificação. Como a retificação não foi realizada, o valor constante na
declaração incorreta não pode ser modificado. Já o paradigma, como visto, admitiu a
mudança na origem do crédito invocado, atribuindo à unidade de origem da RFB a
análise quanto à sua liquidez e certeza. A conclusão do voto condutor do acórdão
paradigma corrobora este entendimento, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito
do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual
de praxe”.
Portanto, pelo exposto, resta demonstrada a similitude entre as situações fáticas
abordadas nos dois julgados, bem como está demonstrado que as soluções definidas nos
dois casos são díspares, caracterizando o dissídio jurisprudencial entre colegiados deste
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.419 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.901242/2008-15

CARF razão pela qual opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pela contribuinte, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.
Aduz a Contribuinte que a matéria suscitada foi prequestionada, inclusive com
reforço em embargos de declaração, embora estes tenham sido apenas parcialmente admitidos.
Demonstra o dissídio jurisprudencial na forma exposta no exame de admissibilidade, destacando
que a análise da decisão recorrida evidencia estar diante de situação em que um requisito formal
prevaleceu sobre o quesito material, o que não se pode conceber. Isto é, decidiu-se que pelo fato
da Declaração de Compensação ser uma confissão do contribuinte, se a mesma não foi
retificada, a formalidade do erro de preenchimento prevalecerá sobre a materialidade do
crédito e, assim, a compensação não será homologada.
Observa em um dos paradigmas indicados a referência à existência de
entendimento da própria Receita Federal, mediante o Parecer Normativo COSIT n.o 08/2014,
que, ao interpretar o artigo 149 do CTN, entendeu que é possível superar o equívoco da
DCOMP apresentada, considerando, ainda, o princípio da buscada verdade material.
Reafirmando o erro no preenchimento da DCOMP, porquanto apontou como
crédito um pagamento indevido ou a maior de IRPJ, oriundo de um DARF, ao invés de informar
que a origem do crédito resultava de um saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2001, reitera que não era possível retificar a DCOMP apresentada depois da emissão do
despacho decisório de não-homologação, e invoca o Parecer Normativo COSIT no 08/2014 e
argumenta:
Assim, caso a Autoridade identificasse algum tipo de inconsistência nos documentos
entregues pela ora Recorrente, e tinha meios adequados para saná-la, dentro de sua
esfera de poder (meios de que, confessadamente, costuma usar), deveria utilizar o poder
de que dispõe com máxima ponderação e moderação.
Ora, da simples análise dos autos percebe-se que houve entrega de todos os
documentos necessários para que o referido crédito seja, ao menos, analisado, não
podendo um mero formalismo afastá-lo.
Na linha do r. acórdão paradigma, transcrito acima, a Declaração de Compensação
pode ter os fatos retificados de ofício pela autoridade fazendária de origem, com base no
artigo 149 do CTN, a fim de corrigir erro de fato, no caso, erro de preenchimento do
Contribuinte.
Até porque, no âmbito do processo tributário administrativo deve-se, muitas vezes,
sopesar ou relevar determinados formalismos, com vistas a buscar-se a verdade
material. É a supremacia da verdade real ante a formal. (destaques do original)
Transcreve doutrina e defende que deveria ter sido considerada a possibilidade de
a ora Recorrente sanar eventuais equívocos ou inconsistências na entrega dos documentos para
examinar a legitimidade do crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de
2001, bem como de buscar investigar a verdade material dos fatos. Reporta-se a julgado desta 1a
Turma, invoca o art. 170 do CTN, e pede que o recurso especial seja acolhido e provido,
admitindo-se a retificação da DCOMP objeto dos autos, e, assim, analisado o crédito oriundo
de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001.
Os autos foram remetidos à PGFN em 31/01/2020 (e-fls. 355), e retornaram na
mesma data com contrarrazões (e-fls. 356/364) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido, porque o direito creditório somente teria sido informado após a ciência do
despacho decisório, o que se reveste de situação nova, não passível de convalidação no presente
momento. Em seu entendimento, a pretensão de retificação da DCOMP para fins de alterar o
tipo de crédito originalmente apontado, por seu turno, apenas foi trazida em sede de recurso
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.419 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.901242/2008-15

voluntário, constituindo verdadeira inovação à matéria tratada nos autos, não podendo ser
objeto de análise neste processo.
Acrescenta que:
Se entendesse ter ocorrido erro na indicação do direito creditório que pretendia
compensar, o interessado, em momento oportuno, deveria ter solicitado ao órgão
competente, no caso, a Delegacia da Receita Federal, por meio de processo
administrativo, a retificação da declaração de compensação.
Aliás, esta é a orientação da Receita Federal, expressa na IN SRF no 460/2004, in
verbis:
[...]
A mesma orientação é reproduzida na Instrução Normativa SRF 600/05:
[...]
Logo, o acórdão hostilizado aplicou o disposto no art. 170 do CTN e no art. 74, § 3o,
inciso V, da Lei no 9.430/96, uma vez que o alegado erro de preenchimento da DCOMP
pelo interessado não pode e não poderia ser admitido, eis que, a retificação da origem
do crédito tem a mesma natureza de uma Declaração de Compensação de débitos não
homologada o que não é permitido nos termos das normas citadas.
Ademais, o decisum observou os estreitos limites da lide, na medida em que não
permitiu a inovação e ampliação de seus termos precisamente delimitados com a
DCOMP, em respeito ao art. 170 do CTN, pois não comprovado desde logo com a
apresentação da DCOMP que o crédito posteriormente alegado era líquido e certo.
Aduz, ainda, que a retificação do direito creditório demandaria a emissão de um
despacho decisório completamente novo.
Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso especial e mantido o acórdão
recorrido.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões desta Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de
1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Como relatado, o cerne da questão em debate diz respeito ao tratamento a ser
conferido ao processo quando constatado o erro de fato no preenchimento do Per/DComp.
A Contribuinte apresentou DCOMP em 31/03/2004, retificando-a em 02/06/2006,
e nesta retificadora consta que foi informado como origem do crédito recolhimento de IRPJ
ocorrido em 30/03/2001, período de apuração 28/02/2001, destinando-o à liquidação de
estimativa, também de IRPJ, devida em 31/03/2004. Em manifestação de inconformidade alegou
que o crédito objeto da compensação não se refere a “pagamento indevido ou a maior” como
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.419 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.901242/2008-15

indevidamente informado em DCOMP, sendo o crédito originário de prejuízo fiscal de IRPJ de
2001.
A autoridade julgadora de 1a instância concluiu que a compensação constante da
DCOMP objeto do Despacho Decisório recorrido, não poderia mesmo ser homologada por
inexistir o crédito informado, a título de pagamento indevido ou a maior, como admitiu a
própria interessada.
Já em recurso voluntário, a Contribuinte apresentou documentos para demonstrar
que no ano-calendário 2001, apurou e recolheu IRPJ nos meses de janeiro – R$ 35.131,45 e
fevereiro – R$ 20.664,97. Contudo, ao final do exercício ano-calendário 2001, apurou saldo-
negativo de IRPJ no montante de R$ 55.796,42, conforme demonstrado na sua Declaração de
Imposto de Renda 2002 – ano-calendário 2001 (anexo DOC. 05), e nas Demonstrações
Contábeis do período (anexo DOC. 07 e DOC. 08).
Em embargos de declaração, a Contribuinte apontou omissão acerca da apreciação
destes documentos, mas neste ponto o recurso foi rejeitado conforme despacho de e-fls. 299/304:
Quanto à alegação de omissão da Turma em examinar os documentos anexados ao
recurso voluntário os quais supostamente comprovariam a natureza e a existência do
direito creditório, entendo que não assiste razão à embargante.
Isso porque, embora realmente não conste no acórdão alusão ao exame dos referidos
documentos, o fato é que a Turma entendeu que, de acordo com o Parecer Cosit no
2/2015, caberia ao sujeito passivo, ora embargante, retificar a DCOMP sob exame, na
qual informou que o direito creditório referir-se-ia a "pagamento a maior ou indevido",
e, n manifestação de inconformidade, informou que tratava-se de crédito oriundo de
prejuízo fiscal.
De acordo com a Turma embargada, embora o sujeito passivo tenha tido oportunidade
de retificar a DCOMP, não o fez. Vejamos o que consta do voto condutor do acórdão a
esse respeito:
[...]
Noutros termos, entendeu a Turma que caberia ao sujeito passivo providenciar a
retificação da DCOMP no momento oportuno, não sendo possível pretender comprovar
a natureza e a existência do direito creditório em sede de recurso voluntário.
Por fim é de se dizer que não há que se falar em omissão da Turma em deixar de se
pronunciar sobre a jurisprudência do CARF sobre o assunto, uma vez que tal
jurisprudência não é vinculante.
Assim, ao manifestar sua inconformidade, a Contribuinte justificou a indicação,
como origem do crédito, de um DARF não localizado, esclarecendo que o indébito decorreria da
apuração de prejuízo fiscal em 2001. Declarada improcedente sua defesa em 1a instância,
acrescentou, em recurso voluntário, as provas da apuração do indébito em 2001, mas o
Colegiado a quo deixou de apreciá-las sob a premissa de que deveria prevalecer a informação
consignada em DCOMP, dado o seu caráter de confissão de dívida e a inexistência de sua
retificação.
Esta Turma, por sua vez, tem reiterado seu entendimento em favor da
possibilidade de correção de inexatidões materiais, como são exemplos o Acórdão no 9101-
002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150, de 05/10/2017, que o cita, e
cujo voto condutor, de lavra da Presidente e Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir
transcrito e adotado como razões de decidir:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.419 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.901242/2008-15

Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou quando
preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que dispõe surge
na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o seu crédito
como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da declaração,
mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de manifestação
de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação, pois somente é
feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações posteriores com
o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na declaração de
compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível inovação do
pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação pertinente e apresenta
sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser apreciado,
exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI, do referido
artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese de inexatidão
material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão recorrida,
inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao tempo
em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN
SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir
transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.419 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.901242/2008-15

Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de 2005; arts.
77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e
107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma vez
identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa, que a não
homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar
que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em processo
similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, relatado pelo
Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão unânime foi no sentido de superar o
erro na declaração e apreciar o direito material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCOMP
E
DIPJ.
ESCLARECIMENTO
E
SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não
há como acolher a idéia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de
Julgamento, o processo deve retomar àquela fase, para que se examine o mérito
do direito creditório e das compensações pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Procuradoria e
negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi no sentido de que o
processo retorne à unidade competente da Receita Federal do Brasil para verificação
quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.419 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.901242/2008-15

Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação unânime desta Turma naquele
sentido, objeto do Acórdão no 9101-002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais "normalmente" não
configuram mesmo objeto de restituição, e nem de compensação direta com outros
tributos. O que se restitui ou compensa, via de regra, é o saldo negativo, a menos que o
recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde aquele primeiro momento,
como um pagamento indevido ou a maior que o devido, levando em conta o valor que
seria devido a título da própria estimativa, conforme o regime adotado pelo contribuinte
para o seu cálculo (receita bruta ou balancete de suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido
ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Contudo,
conforme mencionado acima, a matéria foi definitivamente solucionada pelo CARF, nos
termos da Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido realmente admitiu
uma inovação/mudança do direito creditório no curso do processo administrativo,
caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao acórdão
paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação na medida em que
reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de saldo negativo da IRPJ com base
em Dcomp cujo direito creditório indicado foi pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a ocorrência de
processos em que pedidos de restituição/compensação de IR/fonte ou IRPJ/estimativa
são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita Federal) na ótica de sua
repercussão no resultado final do período, como elementos que contribuem para a
formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam antecipações
do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no encerramento do ano, as
antecipações se convertem em pagamento definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo
fiscal, ou ainda se as antecipações superarem o valor do tributo devido ao final do
período, fica configurado o indébito, a ser restituído ou compensado (ainda que somente
a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e que embora a
contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas a
estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo
tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem
e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio
pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de
indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como sendo uma das
estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo
ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas sim indicação
da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a caracterização do indébito, porque
mesmo no caso de se verificar direito creditório decorrente da estimativa em si (parte),
caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual (todo).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.419 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.901242/2008-15

É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada estimativa,
esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e isso resulta na sua
indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de parte e todo,
com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/ compensação de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa
controvérsia, até a edição da Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi adotada nestes autos,
era de que a lei não permitia a restituição/compensação de pagamento indevido ou a
maior a título de estimativas mensais, mas apenas do saldo negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos, procuravam
demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram suficientes para a formação
de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que era a
impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa modificação era
motivada justamente porque a Receita Federal se recusava a restituir/compensar
pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa, o que restou afastado pela
referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente, admitiu a
possibilidade de formação de indébito, passível de restituição/compensação, pelo
pagamento indevido ou a maior a título da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro/2004, ao mesmo tempo em que também reconheceu a possibilidade de
formação de indébito de saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno dos
autos à unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do direito
creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a maior, seja
como excedente mensal disponível (estimativa), seja como excedente anual que engloba
a estimativa (saldo negativo), a compensação deverá ser homologada, no limite do
crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN quanto à
primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o crédito indicado no Per/Comp
decorrer de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal, e de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso quanto à segunda divergência, relativa à questão da
inovação/ mudança do direito creditório no curso do processo administrativo, mantendo
o que restou decidido no acórdão recorrido.
Nestes autos, a Contribuinte também confundiu indébito de estimativas com saldo
negativo apurado no mesmo ano-calendário. Assim, as características do DARF informado como
origem do indébito na DCOMP evidenciam que não houve mudança de direito creditório, sendo
sua natureza de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001 afirmada desde a
primeira manifestação da Contribuinte, mesmo que inicialmente desacompanhada das provas do
crédito. Acrescente-se, ainda, que o DARF indicado como origem do crédito, demonstrado à e-fl.
245, somente não foi localizado na análise eletrônica da DCOMP porque a Contribuinte indicou
período de apuração e vencimento distintos do consignado no DARF (01/02/2001 e 31/03/2001,
respectivamente).
Observe-se, ainda, que a Contribuinte pede que o recurso especial seja acolhido e
provido, admitindo-se a retificação da DCOMP objeto dos autos, e, assim, analisado o crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001. E, diante da imprecisão
do pedido quanto à autoridade competente para esta análise, descabe provê-lo integralmente
porque referida análise não é possível nesta instância especial de solução de dissídios
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.419 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.901242/2008-15

jurisprudenciais. Contudo, afirmando-se aqui a desnecessidade da retificação formal da DCOMP
para superação da inexatidão material cometida no preenchimento, do que decorre, também, a
reforma do fundamento expresso pela autoridade julgadora de 1a instância pautada da
inexistência do pagamento indevido apontado em DCOMP como reconhecido pela Contribuinte
em manifestação de inconformidade, a solução adequada para o caso é a restituição dos autos à
Unidade de origem para análise do direito creditório utilizado em compensação segundo os seus
reais contornos, indicados pela Contribuinte, proferindo-se novo despacho decisório e
permitindo-se à interessada inaugurar contencioso administrativo com nova manifestação de
inconformidade, caso não homologada sua compensação.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da Contribuinte para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos à Unidade de origem para apreciação das compensações como vinculadas a saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2001.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital